Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANCED. JOGOS ELETRÔNICOS. SISTEMA DE “LOOT BOXES”. UTILIZAÇÃO POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ESTUDOS INDICANDO PREJUÍZOS PSICOLÓGICOS. SUSPENSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA TÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Por “loot box”, “caixa de recompensa” ou “caixa surpresa” entende-se a funcionalidade inserida nos jogos eletrônicos de microtransação com dinheiro real. Essas caixas especiais garantem recompensas aleatórias (v.g. roupas especiais, características especiais etc.), sendo compradas com a moeda virtual de um jogo específico. Em lugar de adquirir um item certo e determinado no jogo, o usuário é submetido a sorteios aleatórios até conseguir o item almejado, mediante critérios variados.
3. Sem se olvidar dos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e do melhor interesse (CRFB, art. 227; ECA, arts. 1o, 3o, 4o e 6o), ainda que os documentos elencados reproduzam estudos científicos atestando os supostos malefícios aos consumidores menores de idade em razão da utilização do mecanismo de “loot boxes”, estes não são suficientes para autorizar a imediata suspensão da comercialização do jogo eletrônico, haja vista se tratar de matéria técnica e complexa, demandando a formação do contraditório com a necessária dilação probatória para que seja possível analisar, com maior segurança, eventual sistema equiparado a “jogos de azar”, incompatível em sede de agravo, devendo ser mantido o indeferimento da antecipação de tutela.
4. Recurso conhecido e desprovido.